Tribunal: STF
Processo: ARE 1599022
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcos Antonio Oro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. REJEIÇÃO. ATOS DE GESTÃO. IMPUTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO. ANÁLISE DOS TEMAS 157, 835 1.287 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Caso em que houve o ajuizamento de ação anulatória, com o fito de contrariar título executivo constituído pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em imputação de débito relativa a contas de gestão, ao tempo em que a parte executada exercia a função de Chefe do Poder Executivo Municipal do Município de David Canabarro. Questão de fundo que já veio ao exame do Colegiado por ocasião da interposição de Agravo de Instrumento (5023189-72.2024.8.21.7000/RS), que foi desprovido à unanimidade para confirmar a decisão que indeferira a medida liminar. 2. Análise jurisprudencial junto ao STF, especialmente dos Temas 157 e 835, que indica a existência de oscilação no entendimento acerca da competência dos Tribunais de Contas dos Estados para o julgamento das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, bem como sobre o eventual limite ao caráter opinativo. Recentes pronunciamentos monocráticos, no âmbito daquela Corte Constitucional, que tratam de reafirmar a higidez das certidões que versam sobre a imputação de multa ou determinam o ressarcimento ao erário em desfavor do Administrador Municipal. 3. Exame de recente precedente - Tema n. 1.287, do Supremo Tribunal Federal (ARE n. 1.436.197) -, em que se fixou Tese no sentido de ser "possível a condenação administrativa de Chefes dos Poderes Executivos municipais, estaduais e distrital pelos Tribunais de Contas, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de convênios interfederativos de repasse de verbas, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo". 4. Superior Tribunal de Justiça que, posteriormente, mencionou o Tema enfrentado pela Corte Constitucional ao referir que "no que se refere às contas de gestão, a deliberação da Câmara Municipal é exigida apenas nos casos em que é analisada a inelegibilidade, para fins de registro de candidatura. Nos demais casos de atos de gestão de Prefeito, que não estejam relacionados com análise de inelegibilidade para fins de registro de candidatura (LC n. 64/1990, art. 1º, I, g), "permanece intacta - mesmo após o julgamento dos Temas 157 e 835 suprarreferidos - a competência geral dos Tribunais de Contas relativamente ao julgamento, fiscalização e aplicação de medidas cautelares, corretivas e sancionatórias, nos limites do art. 71 da Constituição, independentemente de posterior ratificação pelo Poder Legislativo"" (RMS 13499 / CE). Sentença confirmada. 4. Honorários recursais. Majoração, na forma do artigo 85, § 11, do CPC e do Enunciado Administrativo nº 07 do STJ. DESPROVERAM O APELO, UNÂNIME.” (Apelação Cível nº 5001637-57.2023.8.21.0090/RS, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 25/04/2025))

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 31 § 2º, e 71, I e II, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a competência dos Tribunais de Contas, quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestadas por Prefeitos ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas Câmaras Municipais, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS PARA O JULGAMENTO DE CONTAS DE GESTÃO DE PREFEITOS QUE ATUEM COMO ORDENADORES DE DESPESAS. PROCEDÊNCIA. 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) contra decisões judiciais que anularam penalidades impostas a prefeitos municipais, na qualidade de ordenadores de despesas, por Tribunais de Contas estaduais, alegando violação aos princípios republicano e da separação de Poderes. 2. Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas de gestão, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário. 3. Os Tribunais de Contas têm competência para julgar contas de gestão de Prefeitos que ordenem despesas, exclusivamente para imputação de débito e aplicação de sanções fora da esfera eleitoral. Congruência com a tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 1.287 (ARE nº 1.436.197/RO, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2023). 4. A competência dos Tribunais de Contas para julgar contas de ordenadores de despesas, incluindo prefeitos, é técnica e independente do controle político realizado pelas Casas Legislativas. 5. São inválidas as decisões judiciais ainda não transitadas em julgado que anulem atos decisórios de Tribunais de Contas que, em julgamentos de contas de gestão de Prefeitos, imputem débito ou apliquem sanções não eleitorais, preservada a competência exclusiva das Câmaras Municipais para os fins do art. 1º, inciso I, g, da Lei Complementar nº 64/1990. 6. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente. 7. Tese de julgamento: “(I) Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas, seja por atuarem como responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário; (II) Compete aos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de Prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas; (III) A competência dos Tribunais de Contas, quando atestada a irregularidade de contas de gestão prestadas por Prefeitos ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débito e à aplicação de sanções fora da esfera eleitoral, independentemente de ratificação pelas Câmaras Municipais, preservada a competência exclusiva destas para os fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990.” (ADPF 982, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe 17-03-2025)

A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente